Tribunal: TJSP
Processo: 2273355-98.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pensão por morte – Direito de acrescer entre os beneficiários – Omissão e contradição verificadas – Inexistência de excesso de execução – Cálculo apresentado pelos credores que se mostra correto – Inexistência de contradição acerca da incidência da Súmula 402 do STJ ao caso concreto e da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor devido a

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pensão por morte – Direito de acrescer entre os beneficiários – Omissão e contradição verificadas – Inexistência de excesso de execução – Cálculo apresentado pelos credores que se mostra correto – Inexistência de contradição acerca da incidência da Súmula 402 do STJ ao caso concreto e da incidência de correção monetária e juros moratórios sobre o valor devido a título de pensão por morte – EMBARGOS OPOSTOS PELOS AGRAVADOS ACOLHIDOS, para sanar a omissão e contradição apontadas acerca do direito de acrescer, com efeitos infringentes, REJEITADOS OS EMBARGOS OPOSTOS PELO AGRAVANTE.